Tribunal: TJSP
Processo: 0000086-21.2016.8.26.0095
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000086-21.2016.8.26.0095, da Comarca de Brotas, em que é apelante MARCELO
JACINTO ANDREO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000086-21.2016.8.26.0095 -Voto no
2
voto número 48.648
Apelação no 0000086-21.2016.8.26.0095
(Proc. no 1522/2016 - 1a Vara Foro de Brotas)
Apelante: MARCELO JACINTO ANDREO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 143/148), acrescenta-se
que Marcelo Jacinto Andreo foi condenado a cumprir as penas de dois
(02) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, fixado o
regime prisional aberto, substituída a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e em
prestação de serviços à comunidade, por ter infringido o artigo 155, §
4°, inciso II, do Código Penal.
Marcelo Jacinto Andreo apelou, por intermédio de sua Defesa
dativa, à fl. 153, que apresentou as razões do inconformismo, à fl. 178,
buscando a aplicação do princípio da insignificância.
O recurso fora contrariado, às fls. 186/188; e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 197/204, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- A apelação deve ser desprovida.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à
lide analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos
os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000086-21.2016.8.26.0095 -Voto no
3
artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em
essência, de seus fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que o apelante
praticou o crime noticiado nos autos. Segundo os elementos de convicção
trazidos ao processo, Marcelo Jacinto Andreo, mediante abuso de
confiança, subtraiu uma carteira, contendo documentos e quantia
monetária, de propriedade da vítima Ana Paula Lopes.
Interrogado, em ambas as fases da persecução, admitiu a
prática delitiva.
A vítima e o policial militar Dario Santos Oliveira Júnior
sempre que ouvidos, apresentaram declarações seguras, coerentes e
convincentes, não havendo nenhum motivo para duvidar deles. As provas
produzidas são contundentes e indicam a prática do crime pelo recorrente.
O delito de furto foi, pois, comprovado e configurado,
sem dúvida. É evidente que ele, apelante, subtraiu os bens da ofendida,
mediante abuso de confiança, conforme a prova oral e material
colhidas nos autos. Portanto, a condenação era medida que se
impunha.
Há que se destacar que não ocorreu crime de bagatela,
ou seja, é impossível a aplicação do princípio da insignificância. Nesse
sentido, é iterativa a jurisprudência e, como exemplo, temos que “o nosso
Ordenamento Jurídico ainda não acatou a teoria da bagatela ou da
insignificância, não tendo, por isso, o ínfimo valor do bem ou do prejuízo
qualquer influência na configuração do crime” (TACrimSP, Ap. no 899.417/1,
j. em 16.03.1995, 2a Câm., Rel. o Juiz SILVÉRIO RIBEIRO, in RJDTACRIM
27/66). Nesse mesmo sentido: RT
605/368, 703/351 e 746/622.
Ademais, Como escreveu o saudoso NELSON HUNGRIA, “coisa subtraída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000086-21.2016.8.26.0095 -Voto no
4
deve representar para o dono, senão um valor deduzível a dinheiro, pelo
menos uma utilidade (valor de uso), seja qual for, de modo que possa ser
considerada como integrante de seu patrimônio. O valor mínimo da coisa
pode ser uma minorante no furto (artigo 155, parágrafo 2o), mas não uma
discriminante” (“Comentários ao Código Penal”, vol. II, pág. 23). Ao
aceitarmos a tese do “crime insignificante”, para beneficiar aqueles que
acreditam serem menos favorecidos, estaremos passando para a sociedade
a mensagem de que qualquer um pode subtrair bens de pequeno valor, pois
se for surpreendido nada lhe ocorrerá. O que é insignificante para uns não o
é para outros e admitirmos que furtos possam ser praticados sem que seus
agentes recebam qualquer punição, dependendo do valor do bem,
estaremos abrindo um precedente perigoso, pois, não podemos esquecer,
que a conduta de “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel” é
que deve ser reprimida, sendo relevante juridicamente, pouco importando o
valor do bem. Hodiernamente temos de adotar atitudes concretas e
coerentes, sem interpretações benevolentes e ao arrepio da lei, no exercício
de uma “assistência social” no âmbito do Poder Judiciário.
As penas foram aplicadas com o devido critério e motivação.
Foram fixadas em seus mínimos legais, restando a resposta penal justa e
proporcional. A substituição da pena reclusiva pela prestação pecuniária e
pela prestação de serviços comunitários mostrou-se adequada e é,
socialmente, recomendável; assim como a fixação do regime aberto, se
necessário, eis que bem fundamentado.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000086-21.2016.8.26.0095 -Voto no
5